Tribunal: TJMT
Processo: 1038388-71.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038388-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 703.936.721-15 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

49

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – CONEXIDADE ENTRE A SENTENÇA E O RECURSO -

INSTITUIÇÃO DE ENSINO - CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR - FALTA DE QUÓRUM - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - CONDUTA ABUSIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A preliminar aviada não prospera diante da congruência entre os fundamentos da decisão e as razões do recurso. A extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo no art. 207 da Constituição Federal e na Lei nº 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira, motivo pelo qual a indenização por dano moral será cabível tão somente se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino. Na hipótese, verificou-se que a universidade não comunicou previamente a extinção do curso, o que caracteriza ato abusivo a ensejar indenização por danos morais.

Recurso conhecido e provido.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1038388-71.2020.8.11.0001

Recorrente:
JOSIANE SILVA DOS SANTOS

Recorrido
:
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível de

Josiane Silva dos Santos.

Ação: Reclamação Cível
.

Sentença: (Id 135679179):
julgou parcialmente os pedidos da parte autora.

Recurso Cível Inominado de Josiane Silva dos Santos
(Id. 141202655
): defendeu a reforma da sentença para determinar que a recorrida se abstenha de extinguir o curso de Radiologia, bem como seja condenada em indenização por danos morais.

Contrarrazões de
Editora e Distribuidora Educacional S/A e Iuni Educacional S/A
:
a parte recorrida requer seja negado provimento ao recurso da parte recorrente e pugna pela manutenção da sentença.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares,

Inicialmente deve ser rejeitada a preliminar
de ausência de dialeticidade e inépcia do Recurso Inominado,
arguida em contrarrazões, pois as razões do recurso interposto
estão associadas aos fundamentos da sentença.

Trata-se de reclamação Cível onde a recorrente aduziu que é aluna da instituição requerida no curso de CST – Radiologia – 4º Semestre, no período matutino e que foi surpreendida no início do semestre 2/2020, sendo notificada “que sua turma de CST – Radiologia do período matutino havia sido extinta, e que todos os alunos seriam transferidos para cursarem no período noturno, ao passos que tentou resolver a situação administrativamente com a recorrida, todavia não obteve êxito, já que a recorrida manifestou que a única saída seria prosseguir com o curso no período noturno. Alega ainda, que trabalha no período vespertino até o noturno, e que só contratou o referido curso devido o mesmo ter sido ofertado no período matutino, assim, poderia lograr suas atividades trabalhista nos demais períodos, e consequentemente adimplir o curso. Ao final, pleiteia a indenização por danos morais, o qual alega ter suportado no valor de R$ 20.000,00.

A recorrida alegou que a Constituição e a Lei n. 9.394/1996, permitem a autonomia financeira das instituições de ensino superior para organização e extinção de seus cursos.

A pretensão da recorrente consiste na obrigação da recorrida em manter o curso no período matutino e reparação de danos morais, em decorrência do fato da instituição ter procedido ao cancelamento do curso presencial de CST – Radiologia - período matutino, no 4º Semestre, impossibilitando-a de prosseguir com o curso, vez que trabalha nos períodos vespertino e noturno.

Registre-se inicialmente que a recorrida não está obrigada a manter, por tempo indeterminado, um curso cuja continuidade não é se deu interesse. Aliás, assim dispõe o art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n. 9.394/1996 dispõe:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

(...)

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos;

Nesse sentido, entendo estar correta a sentença em relação à improcedência do pedido de obrigação de fazer para que a recorrida mantenha o curso de Radiologia no período matutino.

Todavia, anoto que a prerrogativa concedida às universidades pelo artigo 207 da CF não as exime de responder por eventual dano que por ação ou omissão venham causar aos alunos em decorrência da transferência de determinado curso para outro período e/ou campus.

No caso em apreço, tendo em vista a relação de consumo entabulada entre as partes, deve ser aplicado para o deslinde da causa as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

É incontroverso o fato de que a recorrida extinguiu o curso de CST – Radiologia - turma período matutino, no 4º semestre, passando a ofertar no período noturno, impossibilitando que os alunos que trabalham no período vespertino e noturno pudessem dar continuidade à conclusão do curso.

Nesse sentido, o artigo 47 do CDC estabelece que os contratos devem ser interpretados de forma mais favorável ao consumidor, e no artigo 422, do CC, há o dever das partes contratantes realizarem o negócio com boa-fé objetiva e probidade. Vejamos:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Dessa feita, entendo para que a parte recorrida pudesse fazer uso de sua autonomia financeira e administrativa, deveria ter demonstrado ao consumidor que de fato não poderia mais manter o curso. A informação constante nos autos por si só não demonstra a necessidade de extinção do curso de CST Radiologia – período matutino, não se desincumbindo portanto do seu ônus conforme artigo 373, II, do CPC.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR - FALTA DE QUÓRUM - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - CONDUTA ABUSIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença. 2 A extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo no art. 207 da Constituição Federal e na Lei nº 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira, motivo pelo qual a indenização por dano moral será cabível tão somente se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino. 3.Na hipótese, verificou-se que a universidade não comunicou previamente a extinção do curso, o que caracteriza ato abusivo a ensejar indenização por danos morais. 4. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e não provido. TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR. Número Único: 1038333-23.2020.8.11.0001.

Anoto ainda que, uma vez ofertado o serviço para o consumidor, cabe ao fornecedor cumprir a oferta, conforme se depreende do artigo 30, do Código de Defesa do Consumidor, principalmente se for levado em consideração que os alunos tiveram conhecimento do fim do curso já no 4º semestre, ou seja, nem foram preparados para buscar outra instituição de ensino e/ou até mesmo se adequarem para a mudança de turno, pois muitos alunos, como no caso da autora, trabalham no período vespertino e noturno, impossibilitando dar prosseguimento ao curso.

Dessa feita, constatada a falha na prestação do serviço configurado restou o ato ilícito, fazendo-se necessário o dever de indenizar.

Os danos morais no caso exsurgem dos transtornos psicológicos causados à recorrente decorrente do fato de que o curso foi extinto já no 4º Semestre – período matutino, o que impossibilitou a sua conclusão.

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante do quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Assim, considerando a capacidade econômica da parte ré, considerando ainda, a condição financeira do recorrente, tenho que a sentença deve ser reformada para arbitrar a título de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da data do acordão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso da autora e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para condenar a requerida em indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da data do acordão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023